Tribunal: TJSP
Processo: 3008628-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. Prova determinada de ofício pelo Juízo. Honorários estimados em R$ 5.000,00, carreados à Fazenda Estadual. Divergência em relação à forma de cálculo dos juros e correção monetária. Perícia de baixa complexidade. Fixação em montante excessivo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. Prova determinada de ofício pelo Juízo. Honorários estimados em R$ 5.000,00, carreados à Fazenda Estadual. Divergência em relação à forma de cálculo dos juros e correção monetária. Perícia de baixa complexidade. Fixação em montante excessivo. Necessidade de observância, por analogia, dos valores indicados na Resolução CNJ no 232/2016, com reajuste anual pelo IPCA-E, considerando o número dos exequentes. Decisão reformada. Recurso provido.